Tribunal: TJDFT
Processo: 0721578-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu/apelante, em comunhão de desígnios com parceiro não identificado, subtraiu para si, com violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, patrimônio alheio móvel, correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Praticado o roubo circunstanciado pelo concurso de dois ou mais agentes e com o emprego de arma de fogo, deve-se considerar aquela na primeira fase, como circunstância negativa, e a segunda para majorar o crime na terceira fase. A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. O aumento da pena-base em 2 anos pela valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais mostra-se razoável e proporcional para a prevenção e reprovação do crime, conforme entendimento jurisprudencial. Nos termos do artigo 67, do Código Penal, em se cuidando de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial.